Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727089-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C., L. F. C., MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, MODERNA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi interposto em 16/08/2022 e logo em seguida foram juntadas as contrarrazões, em 18/08/2022. Contudo, não há, nos autos principais, notícia da interposição do presente agravo de instrumento, o que impede eventual juízo de retratação pelo juízo da origem. Assim, havendo notícia de comunicação e eventual retratação, ou não, tornem os autos conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora